Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NA CONTA CORRENTE. SISBAJUD IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROMETIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. Agravo de instrumento provido.